Tribunal: TJDFT
Processo: 0726582-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0726582-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUZINETE BANDEIRA DE MELO ARAÚJO AGRAVADO: BRADESCO SAÚDE S/A DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUZINETE BANDEIRA DE MELO ARAÚJO em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A cujo escopo é a reforma da decisão de ID 162875511 proferida nos autos de no 0726060-91.2023.8.07.0001 pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília – DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 5 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator